Tribunal: STJ
Processo: 5018065-48.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000245 - RS(2025/0275845-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA HELOISA WESTPHALEN DE OLIVEIRA BRITO
REPR. POR
: LUIZ CHRISTIAN POTTER - CURADOR
ADVOGADOS
: FÁBIO MACHADO DE QUADROS - RS084133
DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - MS016510A
DEISE ELISABETH AMBROZI - RS99357
CARINE MARCIA BARBOSA GONCALVES - RS110707A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em
se tratando de dependente maior inválido, mostra-se suficiente a
comprovação de que a invalidez é anterior ao fato gerador do
benefício.
3. Caso em que o Tribunal de origem, com base no acervo
probatório, concluiu que inexistiu comprovação de que a invalidez
seria anterior ao óbito do segurado. A inversão do julgado
é providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54914098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bd868aef-758e-4f64-a5ef-deee6076091a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bd868aef-758e-4f64-a5ef-deee6076091a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000245 - RS (2025/0275845-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA HELOISA WESTPHALEN DE OLIVEIRA BRITO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: LUIZ CHRISTIAN POTTER - CURADOR
ADVOGADOS
: FÁBIO MACHADO DE QUADROS - RS084133
DANILO
ALEJANDRO
MOGNONI
COSTALUNGA
-
MS016510A
DEISE ELISABETH AMBROZI - RS99357
CARINE MARCIA BARBOSA GONCALVES - RS110707A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em
se tratando de dependente maior inválido, mostra-se suficiente a
comprovação de que a invalidez é anterior ao fato gerador do
benefício.
3. Caso em que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório,
concluiu que inexistiu comprovação de que a invalidez seria anterior
ao óbito do segurado. A inversão do julgado é providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA HELOISA
WESTPHALEN DE OLIVEIRA BRITO contra decisão, de minha relatoria, em
que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (e-STJ fls. 686/691).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que não há necessidade de
produção de novas provas ou novo exame dos fatos, mas simples revaloração da prova.
Afirma que a decisão padece de fundamentação válida, além de
represar as alegações de ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 726).
É o relatório.

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já assentado, não merece acolhimento a pretensão de
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão
impugnado, o Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as
a quo
razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não
se confunde com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021.
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO. TIPICIDADE
TEMA 1.199/STF.
MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de ato
ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão ao
art. 10
Lei 8.429/1992,
erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.044.604 /PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório,
concluiu que inexistiu comprovação de que a invalidez seria anterior ao óbito do segurado,
a saber (e-STJ fls. 600/602):
A controvérsia trazida à apreciação cinge-se ao reconhecimento da data de início
da incapacidade da autora, a fim de estabelecer se lhe é devida a pensão por
morte de seu genitor. Portanto, não há controvérsia no tocante à condição de
segurado do instituidor ou quanto à qualidade de dependente da autora, na
medida em que lhe foi concedida pensão por morte de sua genitora.
A sentença assim tratou da questão:
Pensão por morte
[...]
A controvérsia dos autos recai exclusivamente sobre a qualidade de dependente
da autora, que é interditada desde 2008, conforme comprovado no evento 75.
Dessa forma, resta evidente a sua invalidez/deficiência desde 2008, ao
menos, ainda que o laudo médico judicial (evento 54) tenha dito o contrário.
[...]
Todavia, em relação ao pedido de pensão por morte do seu genitor, entendo
que não deve prosperar, pois o óbito ocorreu em 2002 (evento 1,
CERTOBT17), de forma que não houve comprovação de invalidez
/deficiência em momento contemporâneo ao fato, já que a interdição se deu
em 2008 e a perícia judicial, como dito, também não favoreceu a requerente,
no ponto.
Tenho que a sentença merece confirmação por seus próprios fundamentos. A
insurgência da parte autora prende-se à data de início da incapacidade, a qual
questiona, asseverando que o laudo pericial que a definiu não é fidedigno à
realidade.
A perícia médica realizada por determinação judicial, em (evento27/01/2021 54,
LAUDOPERIC1), diagnosticou que a autora é portadora de CIC F39 -
Transtorno do humor [afetivo] não especificado, concluindo que a autora não
possui incapacidade atual, e esclarecendo que "O Exame Pericial Psiquiátrico
teve as conclusões baseadas nos seguintes procedimentos: leitura dos autos do
Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

processo, anamnese clinica, exame de funções psíquicas e anamnese objetiva,
considerando conjuntamente a versão da periciada, os documentos existentes no
processo e apresentados no momento do exame, a literatura medica pertinente, o
conhecimento técnico e a experiência profissional do perito, em consonância
com o Código de Ética Medica e as resoluções 12/2009 do CREMERS e 1851
/2008 do CFM. O Médico investido na função de perito, na formação de sua
opinião técnica, a qual deve ser totalmente imparcial, fidedigna e embasada
na anamnese, exame clínico e exames complementares apresentados pela
parte periciada e acostados aos autos, não fica restrito aos laudos médicos
periciais prévios (mesmo que tenham sido elaborados por peritos do Juízo
ou autárquicos), ou relatórios elaborados pelos médicos assistentes da parte
periciada (RESOLUÇÃO CFM no 1.851/2008,
o do parecer no 126, em
Art. 3
17 de outubro de 2005 - CRM-SP e Resolução RP CRMMG n° 292/2008,
No
Pareceres CFM 02/2013 e 09/2016, bem como Súmula no 15 do TST).
presente caso o perito se identificou como tal, ressaltando suas atribuições
periciais e não de médico assistenciais. A parte autora foi informada a natureza e
o objetivo da avaliação, assim como a não confidencialidade das informações
fornecidas. O exame clínico pericial da parte autora evidenciou a existência de
distúrbio em fase sintomatológica estabilizada. Para o verificação de
incapacidade atual decorrente deste distúrbio foram considerados todos os
elementos técnicos que efetivamente pudessem comprovar, pela análise médico
pericial, que as queixas atuais referidas aos distúrbios atestados por seus médicos
assistentes, se constituíssem em incapacidade laboral, considerada sua atividade
habitual, quesito fundamental para constatação de incapacidade. Esta análise
não trouxe a este médico perito, elementos de convicção de que os distúrbios
estejam, no seu atual momento evolutivo, causando incapacidade ao
trabalho, apresentando-se como patologias de longa evolução, mas que com
o tratamento indicado permitem manter atividade laboral, apesar de suas
queixas.
As moléstias que acometem a parte autora não são decorrentes de acidente de
qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença ocupacional. A parte autora
não necessita de acompanhamento ou auxílio permanente de terceiro para
realizar as tarefas da vida cotidiana, como alimentar-se, higienizar-se ou vestir-
se. Não apresenta causa, transitória ou permanente, que o impeça de exprimir sua
vontade."
Ainda, quanto ao estado físico/mental, o laudo pericial judicial assevera que
a autora apresenta "Bom estado geral e cuidados esmerados com aparência;
sem alterações sensoperceptivas; consciente e coerente; sem sinais de
desatenção ou distração; orientada quanto a si, às circunstâncias, ao tempo
e ao espaço, com memórias de evocação, de trabalho e remota preservadas;
pensamento lógico, curso sem alterações, sem ideias delirantes de qualquer
tipo; juízo crítico mantido, sem sinais de distorção da realidade; inteligência
clinicamente situada dentro do termo médio e adaptada ao nível sócio
cultural, humor estável e sem sinais de oscilação, sem sinais de alteração no
Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

controle de impulsos, ausência de lentificação ou de agitação psicomotora,
linguagem sem particularidades e adequada a meio social, discurso linear
claro e coerente, atividade psicomotora normal, sem sinais psicóticos,
"
atitude cooperativa.
Entendo que a Perícia Judicial, produzida nos autos, foi bastante minuciosa e
detalhada, mantendo-se equidistante das partes, o que lhe confere
total imparcialidade, não tendo logrado a parte autora, através da documentação
carreada aos autos, ou mesmo através do laudo do evento 1, LAUDO6, que
detalhou pormenorizadamente a vida da autora em todos os seus aspectos,
comprovar o quanto pretendido, no que tange à data de início da incapacidade
que ora impugna. Veja-se que não existe qualquer elemento de prova capaz de
infirmar as conclusões da perícia médica judicial.
Portanto, ainda que tenha havido a interdição da autora em 2008 (evento
35, OUT3, fl. 4), o óbito do genitor ocorreu em 2002 (evento 1,
CERTOBT17), de forma que não houve comprovação de invalidez
/deficiência em momento contemporâneo ao fato, e a perícia judicial
também não favoreceu a requerente.
Assim, em que pese a argumentação deduzida no recurso da parte autora, não há
como acolher a irresignação, devendo ser mantida a sentença, inclusive, por seus
próprios fundamentos. (Grifos acrescidos).
No mais, viu-se que o Tribunal
concluiu em sentido oposto ao
a quo
postulado, ao consignar que a perícia judicial atestou que a data de início da invalidez
/incapacidade ocorreu após o óbito do seu genitor, além de concluir que, atualmente, a
recorrente não está incapacitada, conforme destacado acima.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, de
modo a aferir a preexistência de incapacidade ao tempo do fato gerador do benefício, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO
MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAM
E DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. A
SÚMULA N. 7/STJ.
incapacidade superveniente à maioridade não impede a percepção da pensão por
morte, desde que seja anterior ao óbito.
2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido
de que a percepção de aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se
Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

configure a dependência econômica, permitindo-se a demonstração desta pela
parte, ainda que elidida a presunção relativa.
3. Para alterar essa conclusão, afastando-se a dependência econômica, seria
necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.891.845/SP,
Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR
MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O § 4o do artigo 16 da
estabelece uma presunção relativa de
Lei 8.213/1991
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo,
e, como tal, pode ser elidida por provas em sentido contrário. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal a quo negou a pensão por morte à agravante por entender
que, embora inválida quando do óbito de seu genitor, não constatada a
dependência econômica entre eles, diante do fato de ser a agravante segurada do
INSS e receber aposentadoria por invalidez. Manutenção do óbice na
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relato r Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.327.916/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2018,
14/12/2018.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53265053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 502e7291-7839-4173-98c8-02983fd76fbc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.245 / RS
Número Registro: 2025/0275845-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50180654820204047100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA HELOISA WESTPHALEN DE OLIVEIRA BRITO
REPR. POR
: LUIZ CHRISTIAN POTTER - CURADOR
ADVOGADOS : FÁBIO MACHADO DE QUADROS - RS084133
DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - MS016510A
DEISE ELISABETH AMBROZI - RS99357
CARINE MARCIA BARBOSA GONCALVES - RS110707A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA HELOISA WESTPHALEN DE OLIVEIRA BRITO
REPR. POR
: LUIZ CHRISTIAN POTTER - CURADOR
ADVOGADOS : FÁBIO MACHADO DE QUADROS - RS084133
DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - MS016510A
DEISE ELISABETH AMBROZI - RS99357
CARINE MARCIA BARBOSA GONCALVES - RS110707A
Documento eletrônico VDA54843813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 6ed5831f-3ac8-4f25-b870-02251b019225

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 6ed5831f-3ac8-4f25-b870-02251b019225